Tribunal: STF
Processo: RE 79780
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO PREDIAL DO MUNICÍPIO DE AMERICANA.
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MESMO MUNICÍPIO.
O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL DO MUNICÍPIO DE AMERICANA -
SP JA FOI JULGADO INCONSTITUCIONAL PELO S.T.F., AO ENSEJO DO
JULGAMENTO DO RE 69.784-SP (RTJ 77/172), E ENCONTRA-SE, AGORA, ALÉM
DISSO, INCOMPATIVEL COM O ART-33 DO C.T.N., AINDA INEXISTENTE QUANDO
DA EXIGÊNCIA TRIBUTARIA OBJETO DAQUELE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCABIVEL, OUTROSSIM, A COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA URBANA, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART-11 DO D.L. N. 11, DE AMERICANA, EM
FACE DA REDAÇÃO DO ART-77, PARAGRAFO ÚNICO, DO C.T.N., COM A
ALTERAÇÃO DO ART-3., ALT. 10A., DO ATO CONSTITUCIONAL N. 34, DE
1967, POSTERIORMENTE EXPRESSA NO ART-18, PAR-2. DA E.C. N.1.